Tribunal: TJES
Processo: 5003761-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003761-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3761-23.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGVDO:
ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., uma vez que irresignado com
a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara Cível
d
a Comarca
d
e São Mateus – ES,
que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
c/c
Indenização
p
or Danos Morais, Materiais
e
Repetição
d
e Indébito
(Processo nº
5001573-13.2021.8.08.0047
)
ajuizada pelo ora agravado
ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER,
deferiu a tutela provisória, determinando que a agravante promova a s
uspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dos descontos junto ao benefício previdenciário do
recorrido
, referente ao contrato nº 010017873803, bem como se abstenha de inserir o
seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do inadimplemento do contrato
alhures
, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais).

Nas suas razões (evento nº 1428448), em apertada síntese, aduz a agravante que não foram comprovados pelo autor/agravado os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

Assevera ainda que
não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente a decisão recorrida, motivo pelo qual seria necessário
expedição de ofício para o órgão pagador para cessação dos descontos.

Por fim, alega que
não
foi
fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer, desnecessidade de aplicação da multa, bem como pela sua redução.

A teor do evento nº
1497478
o recurso foi recebido no
efeito
devolutivo.

A despeito de regular intimação do agravado, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória -ES, 7 de fevereiro de 2022.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3761-23.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGVDO:
ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
., uma vez que irresignado com
a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – ES, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Nulidade
c/c
Indenização
p
or Danos Morais, Materiais
e
Repetição
d
e Indébito
(Processo nº
5001573-13.2021.8.08.0047
)
ajuizada pelo ora agravado

ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER
,
deferiu a tutela provisória, determinando que a agravante promova a s
uspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dos descontos junto ao benefício previdenciário do
recorrido
, referente ao contrato nº 010017873803, bem como se abstenha de inserir o
seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do inadimplemento do contrato
alhures
, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais).

Eminentes Pares. A decisão recorrida
é egressa de demanda declaratória movida em face da instituição financeira agravante, onde, em síntese, o agravado sustenta que não contratou o empréstimo (Contrato nº 010017873803) no valor de R$ 2.958,16 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), fato este gerador de descontos mensais de R$ 71,41 (setenta e um reais e quarenta e um centavos) em seu benefício previdenciário.

Na decisão recorrida, o togado primevo deferiu a tutela provisória, ao fundamento que na fase germinal da demanda não é possível exigir do autor/agravado
a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação,
assim como que o
pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito.

Sobreveio este recurso, que n
as suas razões (evento nº 1428448),
em primeiro
, aduz
iu
a agravante que não foram comprovados pelo autor/agravado os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque,
a despeito
de eventual
juntada do contrato
pela Requerida/Agravant
e
)
, o
Autor, ora
A
gravado,
assever
ou
inúmeras vezes
na exordial
da
demanda
que jamais
demandou

os serviços ali descritos.

Nesse cenário, c
onsiderando
a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de
pretensão declaratória de negativa de contratação,

como bem laborou o magistrado
a quo
,
a ela incumbe a prova de

autenticidade
do
negócio jurídico
, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
, o que poderá ser feito através de perícia grafotécnica, de forma a comprovar que a firma ali contida é do agravado.

A
corroborar com a exegese,
o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

Nesse sentido, sendo notoriamente comum a prática de fraudes
envolvendo
empréstimo
s
consignado
s
em benefícios previdenciários
,
entendo que se revela prudente, ao menos por ora, esclarecer
as nuances contratuais,
especialmente
,
se as assinaturas apostas no contrato de fato pertencem ao Agravado
ou não.

Além disso
, o Recorrido, que é
pensionista do INSS
, vem sofrendo consignações supostamente indevidas em seu
benefício previdenciário
,
sequer podendo optar por não pagar a dívida que pretensamente não contraiu,
o que configura situação violadora até mesmo de sua
própria
dignidade
(art. 8º, NCPC).

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno . ( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente à recorrente, especialmente, porque acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a dedução no benefício recebido pel
o
agravad
o
.

Evoluindo no enfrentamento das razões recursais, a
ssever
ou
ainda
a Agravante
que
não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente a decisão recorrida, motivo pelo qual seria necessário
expedição de ofício para o órgão pagador para cessação dos descontos.

Outrossim
, aleg
ou
que
não
foi
fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer,
pela
desnecessidade de aplicação da multa, bem como pela sua redução.

no âmbito da multa diária ou astreinte, entende-se que é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No que diz com o valor arbitrado, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho como razoável, pois fixado em patamar justo a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão, estando de acordo com o princípio da proporcionalidade e com as circunstâncias do caso.

De registrar, que de acordo com o citado art.537, §1º do CPC/2015, o juiz poderá modificar o valor da multa ou até mesmo afastá-la no caso de cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não vejo razão para alterá-la neste momento.

A
propósito,
a jurisprudência do STJ
:

[...].
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multa cominatória não é atingida pelos efeitos da preclusão consumativa, estando o magistrado autorizado a alterá-la quando verificada insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.
[...].
(AgInt no AgInt no AREsp 1571284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

[...].
1. A decisão que impõe ao réu a multa diária prevista no art. 461, § 4º, do CPC, por sua própria natureza, não produz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6º, do mesmo Código, até mesmo em exceção de pré-executividade ou em embargos do devedor. Precedentes. [...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 1087676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)

Noutra senda, por envolver empréstimo consignado mediante depósito de valor em conta-corrente, os descontos efetuados em benefício previdenciário são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E ainda dos Tribunais de Justiça pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. As astreintes são fixadas como meio de coerção para compelir a parte ao devido cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer) contida em decisão judicial.
Caso em que deve ser alterada a periodicidade da multa, considerando que os descontos são mensais, mas com manutenção do valor, pois proporcional e adequado ao caso concreto - que envolve tutela provisória de urgência deferida para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
(
Agravo de Instrumento, Nº 52034538920218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART.300 DO NCPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. 4. Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação
. 5. Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devendo ainda ser e stipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157760-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Destarte, necessário se faz a modificação da periodicidade da multa, contudo, registro, vedada a expedição de ofício a fonte pagadora do agravado, porquanto procedimento que inova na lide ao trazer elemento subjetivo que poderá criar entraves burocráticos para a consecução da medida e gerar morosidade, pois não se sabe ao certo acerca o sistema organizacional ou mesmo periodicidade de pagamento por ele adotado.

Por fim, embora se reconheça a imposição de celeridade no cumprimento da decisão, não se pode perder de vista a necessidade de fixação de prazo razoável que respeite a urgência do caso (cessação de desconto em folha), mas que não torne impossível o cumprimento nos moldes determinado.

Desse modo, a fixação de prazo exíguo, no caso quarenta e oito (48) horas não é justificável. Deve-se ponderar o direito perseguido e os encargos indispensáveis para que seja colocado em prática, sob pena de incidência desnecessária de multa.

Sendo assim, também sem desprezar que a agravante não deve agir de maneira negligente, o prazo de cinco dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado, é mais do que razoável para cumprimento da decisão.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para modificar a periodicidade da multa, para que incida mensalmente, bem como o prazo determinado para cumprimento da obrigação, fixando-o em 05 (cinco) dias, mantendo, no mais, a decisão objurgada.

É como voto.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3761-23.2021.8.08.0000

AGVTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGVDO:
ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER

RELATORA:

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente. Precedentes do TJES.

2. A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3. Multa de
R$
500
,00 (
quinhentos reais
)
que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
a fim de obrigar a
agravante
ao cumprimento da decisão,
não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão.
Precedentes do STJ.

4.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes.

5. Para fins de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, altera-se o prazo fixado para seu cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas para 05 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.